Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705958-58.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: RAYANE GOMES SIMAO BATISTA DESPACHO A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em suas razões recursais (id 68806206). Apresenta extrato de débito com o Município de Caldas Novas/GO para justificar a concessão do benefício à pessoa jurídica (id 68806207). Intime-se a apelante para comprovar objetivamente sua hipossuficiência como pessoa jurídica nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, visto que o extrato de dívidas com o Município de Caldas Novas/GO é insuficiente para essa finalidade. A existência de dívidas, por si só, não demonstra a carência de recursos, visto que a inadimplência pode ser voluntária. Além disso, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica requer demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem inviabilizar a atividade empresarial. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator